Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Jair Bolzani contra o Acórdão 870/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente em razão do pagamento de vantagem pessoal decorrente da incorporação de parcela de "quintos/décimos" em conjunto com subsídio. Considerando que o aludido recurso, apreciado na Sessão da 1a Câmara de 2/2/2021, deveria ter sido apreciado pelo Plenário desta Corte de Contas, nos termos do art. 15, inciso II, do Regimento Interno do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 174 do Regimento Interno do TCU, em tornar insubsistente o Acórdão 1174/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão da 1a Câmara de 2/2/2021 - Telepresencial. 1. Processo TC- Processo 010.395/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Jair Bolzani (XXX.098.851-XX). 1.2. Interessados: Jair Bolzani (XXX.098.851-XX); Miguel Frauzino Pereira (XXX.296.271-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Andre Fonseca Roller (OAB/DF 20.742). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.